Tribunal: TJSP
Processo: 1025805-94.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO – Seguro-saúde – Prescrição trienal - Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde de modalidade individual ou familiar – Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara – Inexistência de vedação, pelo Estatuto do Idoso, de reajuste de mensalidades, por faixa etária, após o implemento de 60 anos, desde que o

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO – Seguro-saúde – Prescrição trienal - Reajuste das parcelas do prêmio do plano de saúde de modalidade individual ou familiar – Legalidade, desde que previstos no contrato as faixas etárias e os percentuais de reajuste de forma clara – Inexistência de vedação, pelo Estatuto do Idoso, de reajuste de mensalidades, por faixa etária, após o implemento de 60 anos, desde que o aumento não seja abusivo, desvinculado de qualquer justificativa atuarial e não atue como "cláusula de barreira", expulsando indevidamente o idoso, do contrato, de forma discriminatória – Necessidade de observância de parâmetros para o reajuste das contraprestações, tais quais, (i) expressa previsão contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios; (iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais – Abusividade a ser aferida no caso concreto, de acordo com a tese firmada para os fins do art. 1.040 do CPC/2015 (STJ, REsp 1568244) – Valor correto do prêmio apurável em liquidação por arbitramento, mediante perícia atuarial a ser custeada pela seguradora. Ação parcialmente procedente – Recursos parcialmente providos.